Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701275-34.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TAYNARA GIANNA OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: BANCO ITAU UNIBANCO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, oportunidade à parte agravada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora